Tribunal: TJSP
Processo: 1500536-54.2018.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EMBARGOS INFRINGENTES – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes, reduzir as penas impostas – Possibilidade de absolvição de Edis – Provas insuficientes à certeza de que praticava as condutas descritas na denúncia – Observância ao princípio in dubio pro reo – Absolvição, com fulcro no art. 386, VII, CPP

Ementa:
*EMBARGOS INFRINGENTES – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes, reduzir as penas impostas – Possibilidade de absolvição de Edis – Provas insuficientes à certeza de que praticava as condutas descritas na denúncia – Observância ao princípio in dubio pro reo – Absolvição, com fulcro no art. 386, VII, CPP – Prevalência do voto vencido – Embargos acolhidos, com expedição de alvará de soltura por este em favor de Edis (voto no 43329)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
EDIS PEREIRA DE ARRUDA, ANISIO BATISTA SETTI, ELLISON PEREIRA DOS
SANTOS e WELLINGTON EILZO DA SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
acolheram os embargos infringentes, nos termos que constarão do acórdão, com
expedição de alvará de soltura clausulado em favor de Edis. Vencido o E.
Desembargador Guilherme de Souza Nucci., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente), LEME GARCIA, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 43329
2
VOTO No: 43329
EMBI No: 1500536-54.2018.8.26.0535/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBGTES: ANÍSIO BATISTA SETTI, WELLINGTON EILZO DA SILVA,
ELLISON PEREIRA DOS SANTOS E EDIS PEREIRA DE ARRUDA
EMBGDA : COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS INFRINGENTES Tráfico ilícito de entorpecentes
e associação ao tráfico Recurso parcialmente provido para,
mantida a condenação dos apelantes, reduzir as penas impostas
Possibilidade de absolvição de Edis
Provas insuficientes à
certeza de que praticava as condutas descritas na denúncia
Observância ao princípio in dubio pro reo Absolvição, com
fulcro no art. 386, VII, CPP Prevalência do voto vencido
Embargos acolhidos, com expedição de alvará de soltura por este
em favor de Edis (voto no 43329)*.
Trata-se
de
embargos
infringentes
interpostos contra o V. Acórdão de fls. 486/494,
editado pela Col. Décima Sexta Câmara desta Corte
que, por maioria de votos, manteve a condenação de
ANÍSIO BATISTA SETTI, WELLINGTON EILZO DA SILVA,
ELLISON PEREIRA DOS SANTOS e EDIS PEREIRA DE ARRUDA
por ofensa aos artigos 33 e 35, ambos da Lei no
11.343/2006, apenas reduzindo as penas a eles
impostas.
Alegam os embargantes, em síntese, que
deve prevalecer o r. voto vencido, proferido pelo
eminente
Desembargador
Camargo
Aranha
Filho,
acostado às fls. 501/508, que provia o reclamo em
maior extensão, decretando a absolvição de Edis com
fulcro no artigo 386, inciso VII, da legislação
processual penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 43329
3
O parecer do Ministério Público é pela
rejeição aos embargos.
É o relatório.
Respeitados
doutos
entendimentos
diversos, os embargos comportam acolhimento a fim de
prevalecer, tocante à solução buscada em face de
Edis, o r. voto vencido, de lavra do E.
Desembargador Camargo Aranha Filho.
Entendeu referido par que, apesar de
comprovadas a materialidade e a responsabilidade dos
corréus
tocante
aos
crimes
a
eles
imputados,
insuficiente é o conjunto probatório à certeza da
autoria atribuída a Edis.
Cumpre observar que, informados quanto
ao armazenamento de drogas num imóvel específico,
policiais nele ingressaram e se depararam com os
quatro réus conversando, a indicar ter Edis faltado
com a verdade ao afirmar, perante o N. Juízo a quo,
que não conhecia Anísio e Wellington, mas apenas o
corréu Ellison, seu filho.
No entanto, declarou o acusado que,
possuindo ocupação lícita e não ostentando qualquer
antecedente criminal, sabia que um de seus filhos
praticava o narcotráfico, mas dele não participava,
o que não afastado estreme de dúvidas pela prova
acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 43329
4
Com efeito, como bem ponderado no r.
voto que se pretende ver prevalecer, “Não há nada que
comprove que, no momento do flagrante, deliberavam sobre
atividades ilícitas, pois tanto as drogas quanto as
anotações foram localizadas em momento diverso, e em
local, ao que parece, oculto.
A prova contra ele, ao meu sentir, é
demasiada frágil e insubsistente para respaldar um édito
condenatório. Seu ponto central reside, precipuamente,
na
circunstância
de
os
entorpecentes
terem
sido
apreendidos em sua residência, onde vivia também seu
filho ELLISON, e também frequentada pelo filho EULLER,
ambos portadores de antecedentes criminais e conhecidos
pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
As 'denúncias anônimas' não relacionavam o
comércio espúrio a ele próprio. Não houve nenhuma
campana que o presenciasse comercializando entorpecentes
ou participando do delito de qualquer forma.
Não se trata de desmerecer a palavra dos
policiais,
mesmo
porque
se
confia aos agentes a
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o
caso; de modo que, como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório; apenas que não foi possível confirmá-la
diante das provas angariadas ao longo da persecução
penal.
Por certo não se mostra crível que EDIS
não soubesse dos fatos que ocorriam no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 43329
5
residência. Contudo, o fato de se presumir que tinha
conhecimento da existência das substâncias apreendidas
no interior da residência não o faz traficante, não
estando seu envolvimento na prática do crime evidenciado.
O instinto de proteção torna compreensível
o silêncio de EDIS em relação a atividade ilícita do
filho. Incompatível com sua rude e rígida formação
exigir-lhe delação, omissão que, de per se, não se
mostra suficiente a concluir por sua participação na
atividade criminosa”.
Ora, o fato de terem sido encontrados
entorpecentes na residência de Edis, no específico
caso
dos
autos,
não
conduz
necessariamente
à
conclusão de que tinha qualquer domínio sobre eles,
porque evidenciado que pertenciam ao filho que com
ele convivia - e comparsas, destacando-se que as
drogas não foram encontradas à sua vista, não tendo
os policiais diligenciado a fim de confirmar seu
envolvimento no nefasto comércio.
Assim, mesmo tendo Edis ciência da
prática criminosa pelos filhos, não se pode imputar
a ele qualquer dos verbos do “caput” do artigo 33,
da Lei de Drogas, vez que frágil a prova nesse
sentido, mormente quanto à suposta estabilidade na
ligação com os demais.
Daí
porque,
de
forma
conclusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500536-54.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 43329
6
acompanho a divergência contida no r. voto vencido,
a fim de absolver Edis dos crimes a ele atribuídos,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Por todo o exposto, acolhem-se os
embargos infringentes, com expedição de alvará de
soltura clausulado em favor de Edis.
É como voto.
Newton Neves
Relator